Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717015-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA MARIA SOARES FRANCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0742633--67..2020..8..07..0016 ajuizada por LIGIA MARIA SOARES FRANCO (agravado), confirmou a sua competência para processar e julgar o presente feito e nomeou a agravada como inventariante do ESPOLIO DE MILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA. Eis o teor do decisum questionado (ID. 88675068 dos autos de origem): “(...) 1. À vista do ofício de id. 91106345 e em consulta ao sistema do e. TJDFT, verifica-se que há inventário em trâmite perante à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, autos n. 0705329-31.2020.8.07.0017, distribuído em 14/10/2020, em que é inventariado MILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA, ou seja, mesmo autor da herança. Este inventário foi distribuído por dependência ao Juízo da 5a Vara de Família de Brasília em 13/10/2020, que declinou da competência (id. 74708569) para uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Brasília. Conforme inteligência dos artigos 43, 48 e 59 do NCPC, o registro ou a distribuição da petição inicial determina a competência do juízo e o torna prevento para a causa. Os feitos em tela se referem ao mesmo inventário, obviamente e nos termos da legislação processual civil, é impossível a tramitação concomitante desses dois inventários idênticos. A litispendência, de conformidade com os §§ 1o, 2o e 3o do art. 337, do NCPC, é a repetição de uma ação em curso, exigindo-se para sua configuração a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que é o caso. Desta forma, por se tratar de um processo cuja distribuição se deu anteriormente à distribuição do inventário n. 0705329-31.2020.8.07.0017, entendo ser este o juízo competente para processar e julgar o feito. Em resposta ao expediente de id. em resposta ao ofício de id. 91106345, oficie-se ao juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, autos n. 0705329-31.2020.8.07.0017, dando ciência desta decisão. Dou à presente decisão força de ofício, que deverá ser enviada na forma eletrônica. 2. Diante da certidão de óbito de id. 74508767, declaro aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de MILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA, ocorrido em 03/10/2020. 3. Com fulcro no art. 617, I do CPC, nomeio para o encargo de inventariante LIGIA MARIA SOARES FRANCO - CPF: 700.386.431-20. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC/2015). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 25979209, p. 01-18), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) o juízo de origem não é competente para processar e julgar a presente ação de inventário, já que o de cujus residia na região do Riacho Fundo e não nos endereços indicados pela agravada (p. 08-13); b) já ingressaram com a ação de inventário no juízo correto (a do domicilio do falecido) – tendo, inclusive, já apresentado as primeiras declarações – , não devendo subsistir o inventário em tramite na origem, pois não há provas de que a agravada tenha vivido em união estável com o seu genitor (p. 08 e 13); c) a agravada deve ser destituída do cargo de inventariante, pois inexiste união estável reconhecida, devendo tal encargo ser assumido por um de seus herdeiros legais (p. 14-16) Pedem justiça gratuita e requerem, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado para determinar a extinção do feito de origem sem julgamento do mérito (em decorrência da ausência de reconhecimento judicial da união estável) ou, subsidiariamente, que seja a filha/herdeira MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA nomeada para tal munus (p. 16-17). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Considerando os documentos juntados nos IDs. 25979222 (deferimento do auxilio emergencial a agravante MILENE), 25979229 (deferimento do auxilio emergencial ao agravante RAPHAEL) e 25979234 (deferimento do auxilio emergencial ao agravante JOHNNY WILLIAN), bem como as respectivas declarações de hipossuficiência (IDs. 25979214, 25979223 e 25979230), defiro a gratuidade da justiça tão somente para o processamento deste recurso. Acerca da admissibilidade do recurso, conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com algumas das pretensões expostas neste recurso (competência para processar e julgar a ação de inventário em curso na origem). No mais, tratando-se de ação de inventário, no qual consta como controvertida a existência (ou não) de união estável entre a inventariante nomeada e o autor da herança, reputo presente a urgência necessária para o conhecimento do recurso, diante da importância desta função no âmbito do processo de inventário, no qual o nomeado detém variados poderes relacionados a administração a herança do de cujus (art. 1.991 do Código Civil e arts. 618 e 619 do CPC). Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que entendo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, mostra-se minimamente comprovada, visto que, a despeito de existirem indícios de envolvimento amoroso entre o falecido e a agravada LIGIA MARIA SOARES FRANCO (IDs. 25979237, p. 42-45; 51; 66; 68; 73; 81; 89-90), ainda não há um reconhecimento judicial da existência de eventual união estável, fato que, além de comprometer a sua posição de inventariante, deve ser apurado em ação própria, principalmente pelo fato de não verificar, neste primeiro momento, elementos seguros de affectio maritalis, mas apenas de relação de namoro, que, como sabido, não pode ser confundida com união estável. Acerca do tema, entende esta Turma que: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE. AUSENTES. ART. 1.724 CC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a evolução dos conceitos de direito de família, a união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, com ânimo de constituição de família. 2. Não configurados os requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, o pedido para reconhecimento da existência da união estável não deve prosperar. 3. É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto neste há a presença de todos os elementos previstos no artigo 1.723 do CC e naquele ainda que as partes tenham coabitado na mesma residência está ausente o affectio maritalis. O namoro entre pessoas maduras deve ser precisamente delineado com a real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que conveniência de algumas situações não se sobreponham a intenção destas. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1322208, 07046122920188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 18/3/2021). Já o risco de dano também mostra-se presente, pois há noticia de duas ações de inventário em aberto referentes ao mesmo autor da herança, sendo forçoso sobrestar o curso dos autos de origem para verificar qual é, de fato, o juízo competente para processar e julgar a aludida ação, mormente pelo fato de que o falecido informou, em suas três últimas declarações de imposto de renda, que residia na circunscrição do Riacho Fundo (ID. 25979237, p. 68, 73 e 81), o que, em princípio, atrairia a competência para aquele foro (art. 48 do CPC e art. 1.785 do Código Civil). Contudo, em respeito ao contraditório e as evidencias que indicam a existência de uma relação afetiva (quiçá estável) entre o falecido e a agravada, mantenho-a, por ora, na condição de inventariante, por inexistir risco de dano a ser praticado aos bens do falecido enquanto perdurar os efeitos do sobrestamento da ação. Assim, para evitar tumultos processuais e prejuízos ao bom funcionamento da máquina judiciária, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para suspender o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora